Tribunal: STF
Processo: HC 245320
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PONTO  NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 919.064/SP (e-doc. 4, p. 94-99).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão temporária decretada em face da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (e-doc. 2, p. 92-95). A custódia foi convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia (e-doc. 3, p. 49-54). Sobreveio sentença na qual a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 4, p. 1-19).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 4, p. 22-28). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a paciente não teve qualquer participação no delito. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de filhos menores. Alega ser imprescindível aos cuidados das crianças. Articula a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma preferencial o comparecimento periódico em Juízo. Caso assim não se entenda, requer a concessão de custódia domiciliar ou, ainda, o trancamento da ação penal em razão do princípio da insignificância.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva da paciente:



    “Assim, em cognição sumária, os elementos de convicção produzidos até o presente momento processual demonstram comprovada materialidade e indícios suficientes de autoria e do dolo dos agentes.



    Caso os réus não sejam mantidos em segregação, a paz e a tranquilidade da sociedade poderão ser abaladas, eis que o crime fora, em tese, praticado mediante violência e grave ameaça a pessoa, necessitando de providências urgentes por parte das Autoridades constituídas, sendo a garantia da ordem pública, por si só, um motivo autorizador para a manutenção da custódia cautelar. Ademais, faz-se necessária a custódia preventiva, pois soltos os acusados poderão frustrar a aplicação da lei penal e, ainda, intimidar a vítima e as testemunhas.



    Folhas de antecedentes criminais e certidões juntadas às fls. 52/64, todos os suspeitos possuem outros processos em curso, são, de acordo com as informações, ‘conhecidos do meio policial’ (fls. 45).” (e-doc. 3, p. 51).



    9. Ao proferir sentença condenatória, teve a medida como necessária para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, e, em especial, para impedir a reiteração da prática criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva dos acusados, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 217/222), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, diante da gravidade em concreto do delito de roubo apurado nestes autos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus e substituição da prisão por prisão domiciliar e MANTENHO a custódia cautelar dos réus, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade.



    Convém ressaltar que no presente caso, a acusada MICAELY afirmou que possui dois filhos menores sob sua guarda, sendo um de 2 anos e deficiente e outro de 4 anos. O art. 318. V, do Código de Processo Penal, prevê que pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. E o atual artigo 318-A do CPP, incluído pela Lei e 13.769/2018, prevê que ‘A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa: II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente’. Pois bem. A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal. A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5° da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar toma evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado. Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. No entanto, no presente caso, a acusada Micaely não soube informar o nome da creche que os filhos estudam e, além de estar respondendo a crime de natureza gravíssima, praticado com grave ameaça à pessoa (roubo), ainda informou que é usuária de drogas. Portanto, a situação não se subsume à prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Assim, a manutenção da prisão da acusada Micaely é imperiosa para garantia da ordem pública e para a própria aplicação da lei penal, e em especial para impedir a reiteração da prática criminosa, estando presentes os requisitos e as hipóteses do artigo 312 do CPP, sendo inviável se falar em substituição por prisão domiciliar ou quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (e-doc. 4, p. 17-19, grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça manteve a ótica:



    “Ao contrário do alegado, a decisão impugnada apresenta-se satisfatoriamente motivada (fls. 129/134), tendo evidenciado a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca-se:



    (...)



    Nota-se que os motivos para a prisão processual não se fundam em abstrações, mas por desfavoráveis aspectos concretos objetivos e subjetivos.



    Observa-se que o MM. Juízo a quo decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade da conduta e personalidade social, notadamente em razão do crime ser doloso, realizado em concurso de agentes e mediante grave ameaça à vítima, sendo apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; além disso, embora seja primária (fls. 66/67), a nobre Magistrada destacou que todos os suspeitos possuem outros processos em curso e são, de acordo com as informações, ‘conhecidos no meio policial.’ (fls. 131).



    Aliás, compreende-se que ‘(...) a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.’ (HC 150.906 AgR - Rel. Min. Roberto Barroso - 1T Primeira Turma - J. 13.4.2018 - DJe25.4.2018).



    Não é demais ressaltar tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que: ‘(...) a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 150.906 AgR T1 Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 13.4.2018 - P. 25.4.2018).



    (...)



    Por sua vez, em relação ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o caput do art. 318 do Estatuto Processual Penal tem sido interpretado de maneira mais vinculante, ou seja, se estão presentes os requisitos da norma, concede-se a prisão domiciliar. Mas existem dois empecilhos previstos no art. 318-A deste diploma, a saber: (a) não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; e (b) não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Existe, pois, impedimento legal no caso dos autos, eis que a paciente se envolveu em crime com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157, § 2°, inciso II, do CP). Apesar disso, frisa-se que a prisão domiciliar será apreciada pelo juízo de primeira instância em breve, aos 23.4.2024, por ocasião da audiência de instrução e julgamento já designada (fls. 155).” (e-doc. 4, 24-28, grifos nossos)



    11. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    12. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos durante a instrução processual, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    13. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    14. Na espécie em análise, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 230.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    15. No que concerne à pretensão de trancamento da ação penal em razão do insignificante valor do objeto subtraído, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo sido submetida diretamente a este STF. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator